Tribunal: TJSP
Processo: 1019116-15.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Pretensão a prorrogação, por 180 ou 90 dias, dos tributos municipais do período de março a junho de 2020 ou, subsidiariamente, a aplicação da Portaria Federal n. 12/2012 – Fundamentação do mandamus atrelada a declaração da OMS que em curso a pandemia do coronavirus, causador do COVID 19 – Ausência de norma que ampare a tutela

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Pretensão a prorrogação, por 180 ou 90 dias, dos tributos municipais do período de março a junho de 2020 ou, subsidiariamente, a aplicação da Portaria Federal n. 12/2012 – Fundamentação do mandamus atrelada a declaração da OMS que em curso a pandemia do coronavirus, causador do COVID 19 – Ausência de norma que ampare a tutela pretendida – Não identificada violação à ordem jurídica e tampouco abuso de poder – Medidas de ajuste para redução do impacto social e econômico que se verifica no Dec. Municipal n. 59.326/2020 – Ordem denegada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019116-15.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RCT
MARKETING E PROPAGANDA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-15.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 20193
Apelação Cível Digital n. 1019116-15.2020.8.26.0053
Apelante: RCT MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Mandado de Segurança Município de São
Paulo Pretensão a prorrogação, por 180 ou 90 dias, dos
tributos municipais do período de março a junho de 2020 ou,
subsidiariamente, a aplicação da Portaria Federal n. 12/2012
Fundamentação do mandamus atrelada a declaração da OMS
que em curso a pandemia do coronavirus, causador do COVID
19 Ausência de norma que ampare a tutela pretendida Não
identificada violação à ordem jurídica e tampouco abuso de
poder Medidas de ajuste para redução do impacto social e
econômico que se verifica no Dec. Municipal n. 59.326/2020
Ordem denegada
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta por RCT MARKETING E
PROPAGANDA LTDA contra sentença de pg. 142/147 que julgou
improcedente o pedido e negou a ordem pretendida.
Dada oportunidade a i. representante do
Ministério Público (pg. 133/140), opinou por não intervir.
Apela a Impetrante objetivando a reforma da
decisão para que seja dado provimento ao pedido inicial pg. 151/175.
As partes não se opuseram a forma do
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-15.2020.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Trata o presente caso de Mandado de
Segurança impetrado por RCT MARKETING E PROPAGANDA LTDA em
face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando concessão de ordem para
postergar por 180 ou 90 dias o recolhimento dos impostos municipais, em
particular o ISS, dos meses de março a junho de 2020.
A pretensão da impetrante tangencia as
medidas tomadas pelo Município de São Paulo para minimizar os efeitos
maléficos do impacto social e econômico causados pela pandemia, conforme
se confere do Decreto Municipal n. 59.283, de 16 de março de 2020 e, logo
depois, do Decreto Municipal n. 59.326/2020 que estendeu a prorrogação da
validade das certidões que alude aquele primeiro Decreto Municipal.
Assim,
em
razão
do
conteúdo
dos
mencionados decretos e tendo em vista a pretensão deduzida, vê-se que a
ordem foi corretamente denegada, posto que prorrogada a validade das
certidões positivas com efeito de negativa, bem como a suspensão do envio de
débitos inscritos na dívida ativa à protesto, descaracterizada, assim, a violação
de direito líquido e certo.
Bem afastado pelo d. Juiz o que se sustentou
acerca do 'fato do príncipe', posto que “É da letra da Constituição da República
Federativa de 1988 que 'conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data ,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público' (art. 5o, LXIX).”, posto que não identificado direito líquido e certo nem
violação à ordem jurídica, posto que a pandemia não decorreu de ato do Poder
Público e, portanto, 'revela-se inadequada a subsunção do caso concreto à
teoria do fato do príncipe.'
Ante
o
exposto,
pelo
meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-15.2020.8.26.0053 -Voto no
4
provimento ao recurso da Impetrante.
FORTES MUNIZ
RELATOR